Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0729066-80.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS PACIENTE: WALLISON STALLEY DE MELO SOUZA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Cristiane Ferreira dos Santos, OAB-DF 45.602, em favor de WALLISON STALLEY DE MELO SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Informa inicialmente que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/08/21, por suposta infração art. 33, caput, cc art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, tendo a custódia flagrancial sido convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Alega, em síntese, que a prisão carece de fundamentação, estando embasada em fundamentos genéricos e não admitidos pela jurisprudência, como a quantidade de drogas. Sustenta possuir o indiciado condições pessoais favoráveis, sendo primário, sem registro de antecedentes, com endereço certo e ocupação lícita. Defende ainda a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e afirma ser imprescindível nos cuidados da genitora, idosa e portadora de comorbidades. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais, como o inteiro teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, e o auto de prisão em flagrante, ambos imprescindíveis para o exame das circunstâncias da prisão. A mera transcrição dos fundamentos adotados pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia não supre a necessidade de juntada da íntegra da ata produzida naquele Juízo, tampouco é suficiente para aplacar a ausência do auto de prisão em flagrante, documento produzido na esfera policial e imprescindível para a compreensão das circunstâncias da prisão. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando se trata de advogada constituída, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento in limine do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, por oportuno, que a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus não se trata de mero de juízo de conveniência desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, com possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Fica facultada à advogada impetrante a complementação da instrução. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado